Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730762-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: MÁRIO EMÍLIO MITRE CARTAXO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO PARTICIPANTE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVIABILIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a “impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar (...)”(EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). II - Conforme informado pela FUNCEF, o saldo da conta (pessoal) sequer está à disposição do devedor/participante, porquanto ainda em fase de acumulação de recursos, cujo valor somente poderá ser sacado se houver rompimento do vínculo empregatício com o Patrocinador – Banco do Brasil, desde que haja opção pelo resgate, caso em que a penhora deveria realmente ser indeferida. III - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade de valores em conta do participante de previdência privada. Afirma não comprovada a insuficiência do devedor. Colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (id 23570833, pág. 34). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso também não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido de tratar-se de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BLOQUEIO DE VALORES APLICADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis) 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 6. (omissis) 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. (omissis) 9. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1869301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/10/2020). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012